Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGOS 224 e 1.023 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Intempestividade. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Verifica-se no sistema PJe que o réu tomou ciência do acórdão na data de 22/08/2023. A contagem do prazo para a interposição do recurso inicia-se no primeiro dia útil posterior, em 23/08/2023 (quarta-feira), com o dies ad quem na data de 29/08/2023 (terça-feira). Arts. 224 e 1.023 do CPC. Nesses termos, não se conhece de embargos de declaração opostos em 14/09/2023, pois intempestivos.

2 – Embargos de declaração não conhecidos.

va